Tribunal: TJPA
Processo: 0004864-77.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004864-77.2015.8.14.0006

APELANTE: WASHINGTON LUIS PINHEIRO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DO
PARQUET
DE 1º GRAU. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO DETALHES DA AÇÃO CRIMINOSA. VALOR PROBANTE. ACUSADO QUE CONFESSOU O CRIME DE ROUBO NA POLÍCIA E NEGOU EM JUÍZO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Washington Luis Pinheiro Souza, ressaltando que, há a confissão do próprio réu na fase administrativa.

3. Vale pontuar as contradições nos interrogatórios do réu, o qual apresentou versões diferentes para o mesmo fato, destacando, na polícia, que tinha praticado o roubo em questão, dando, inclusive, detalhes da ação e da participação de seus comparsas, no entanto, na fase judicial, negou a prática do crime.

4. A defesa não juntou qualquer elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória.

5. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Washington Luis Pinheiro Souza
(nascido em
11/05/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/01/2021
, doc. ID 9771257 – págs. 124/129, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Edilson Furtado Vieira
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o acusado reincidente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 9771246 – págs. 37/39) que, no dia
03/10/2014
, por volta das 19h00min., em
via pública
, o
denunciado Washington Luis Pinheiro Souza
, juntamente com seus comparsas identificados apenas por “Pernetinha” e “Nenê”, e um terceiro não identificado,
subtraiu um veículo
da marca VW/FOX 1.0 GIBI, placa NSN-0476, ano 2010-2011, cor vermelha, renavam 0022803709-3 da vítima
Maria Diane Ribeiro de Sousa
, na
Avenida Zacarias de Assunção
, esquina da
Rua União
, bairro
Distrito Industrial
, no município de Ananindeua/PA.

A vítima Maria saiu com seu veículo de sua residência em direção à residência dos seus pais, quando encostou para fazer algo, logo
seu veículo foi trancado por um outro veículo de marca FIAT PALIO FIRE
, cor metálica clara, tendo
descido 02 (dois) elementos
, sendo que
um deles portava uma arma de fogo
, mediante
grave ameaça
, exigiu que a vítima saísse do carro e passasse para o banco traseiro,
um dos elementos se sentou no banco traseiro com a vítima
e o
outro passou a pilotar o veículo da mesma
. Ocorre que, o indivíduo que conduzia o veículo não tinha habilidades para dirigir, então, no bairro Quarenta Horas, o condutor foi trocado,
sendo que o denunciado era o novo condutor
.

Após
01 (uma) hora no interior do carro
, o denunciado e seus comparsas abandonaram a vítima na
Passagem Monte Sinai
, entre a
Avenida Independência
com a
Avenida Mário Covas
, no entanto, antes de abandonarem a vítima devolveram todos os seus documentos pessoais e ainda repetiram várias vezes que abandonariam o veículo da vítima na
Estrada de Vigia
, mas antes usariam o veículo para cometer homicídio contra um desafeto dos elementos.
A vítima se dirigiu à delegacia e perante a autoridade policial reconheceu mediante fotografia o denunciado Washington e ainda afirmou que ele era quem lhe ameaçava de morte
.
O denunciado perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva do crim
e.

A vítima recuperou seus pertences: 01 (um) celular tipo Nokia, cor preto e 01 (um) relógio tipo Mormaii, cor preto, bem como o seu veículo.

Em
razões recursais
(doc. ID 9771259 – págs. 147/152), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que,
nos autos, existe somente a versão da vítima
, não tendo testemunhas oculares do fato, o que torna as
provas pouco confiáveis
, além da
confissão do acusado na polícia
, no entanto,
os elementos informativos não judicializados não podem servir de prova concreta para incriminar o acusado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9771260 – págs. 154/155), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta,
preliminarmente
, a
intempestividade das razões recursais
e, no
mérito
, que a sentença condenatória foi baseada nas provas colhidas durante a fase policial e da instrução criminal,
pois o depoimento da vítima foi robusto e suficiente para formar a convicção do juízo de primeiro grau
, razão pela qual
o apelo deve ser improvido
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer doc. ID 10562300 – págs. 163/166).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR ALEGADA PELO
PARQUET
DE 1º GRAU:

1. Da intempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a douta defensora pública,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
10/02/2021
(doc. ID 9771259 – págs. 142 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
26/07/2021
(
Protocolo nº 2021.01469734-39
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Colaciono abaixo jurisprudência desta Egrégia Corte neste sentido:

EMENTA: Criminal. Apelação Penal. Art. 157, §2º, II, do CP. Preliminares. Ministério Público. Intempestividade recursal. Rejeitada. Defesa de Manoel Robson Oliveira. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Acolhida. 1. Preliminar ministerial: está pacificado na jurisprudência pátria, que apenas o prazo para recorrer é peremptório, não impedindo o conhecimento do recurso, a apresentação de razões fora do prazo legal. Rejeitada. 2.
(Omissis)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(
TJE/PA, Acórdão nº 97346, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 12/05/2011, publicado em 16/05/2011
).

Recurso de Apelação Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Preliminar. Intempestividade. Improcedência. Dosimetria da pena. Aplicação. Atenuante. Menoridade. Procedência. Regime de cumprimento inadequado. Acolhimento. Reforma da sentença. A preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público não procede, pois a apresentação das razões recursais, após o prazo estabelecido pelo art. 600 do CPP, não prejudica a admissibilidade recursal, uma vez que não se trata de prazo peremptório, na verdade, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, as razões, necessariamente, devem ser apresentadas pelo advogado constituído do apelante ou mesmo pela Defensoria Pública, evitando-se, assim, evidente prejuízo àquele por ausência de defesa técnica (...).
(
TJE
/
PA, Acórdão nº 99100, Relator Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 12/07/2011, publicado em 15/07/2011
).

Assim,
rejeito a preliminar arguida pelo
Parquet
, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
e princípio da presunção de inocência.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9771244 – pág. 07), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 9771244 – págs. 10/13; págs. 21/22), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 9771244 – págs. 15/16), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 9771244 – págs. 17/18), bem como pelos
depoimentos da vítima tanto na fase policial como em juízo e pela confissão do próprio réu na polícia.
Isso pode se dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB
, já que,
o apelante e seus comparsas agiram com violência e grave
ameaça
,
utilizando uma arma de fogo
, o que causou
maior temor
na vítima
Maria Diane
e que facilitou a
subtração do veículo pertencente à ofendida
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

Maria Diane Ribeiro de Sousa
(vítima), em seu depoimento na
fase judicial
(doc. ID 9771249 – págs. 87/90) afirmou: “Que tudo ocorreu na Rua União, esquina com a Rua Zacarias de Assunção, provavelmente entre 19h10min. e 19h15min. da noite; que havia saído para pegar seu filho e ao estacionar e sair de seu carro duas pessoas lhe abordaram; sendo que um deles que estava armado lhe abraçou e mandou que a depoente entrasse no carro no banco traseiro e o outro assumiu o volante; que saíram pela Rua União, entraram na Rua Primeira Rural e passaram em frente a sua residência; que os assaltantes acabaram se perdendo; que depois pegaram a Av. Independência e seguiram até o Quarenta Horas; que chegando lá entraram em uma rua sem saída e o assaltante que estava dirigindo não conseguiu dá ré no veículo; que havia um carro na frente dando apoio aos assaltantes; que dentro do carro que dava apoio saiu uma terceira pessoa que entrou no carro da depoente bem agressivo e lhe ameaçando; que continuaram rodando pelo bairro Quarenta Horas por mais uma hora; que os assaltantes informavam que iriam cometer um assassinato; que pediu para que os assaltantes lhe soltassem e os mesmos a abandonaram em uma rua localizada entre a Av. Independência e a Av. Mário Covas; que recuperou seu carro no dia 12 de outubro; que no dia 12 de outubro recebeu uma ligação do DRCO para que fosse reconhecer um preso; que nesse mesmo dia reconheceu o réu como sendo a pessoa que estava armada e lhe abordou para que entrasse no veículo; que o reconhecimento foi feito através de um vidro”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e de seus comparsas de maneira segura nos pontos principais da ação.
O depoimento da vítima, aliado aos demais meios de prova, demonstram a autoria e materialidade do delito
, uma vez que em total consonância.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Washington Luis Pinheiro Souza
.

O
réu
em seu
interrogatório
perante a
autoridade judicial
(doc. ID – págs.) declarou que
a acusação não é verdadeira
, que somente emprestou o carro de um conhecido seu para levar sua sogra que iria fazer algumas vendas no Círio.

No entanto, na
polícia
,
o acusado tinha confessado a prática do crime
, relatando detalhes da empreitada, nos seguintes termos: “Que, perguntado se participou do roubo do veículo VW/FOX 1.0 GII, PLACA NSN-0476, ANO/MOD 2010/2011, COR VERMELHA, fato ocorrido na noite de 03/10/2014, na avenida Zacarias de Assunção em Ananindeua/PA? Respondeu que sim, que nessa noite encontrava-se em Ananindeua em companhia dos nacionais PERNETINHA, NENÊ e de mais um nacional que no momento não recorda o nome; Que, todos estavam dentro do veículo de marca Palio Cinza, veículo este estava de posse dessa pessoa que não recorda o nome; Que, foram deixar a namorada de um deles que reside em uma rua atrás da Zacarias de Assunção; Que, avistaram o citado FOX VERMELHO sendo conduzido por uma mulher, que na oportunidade estava parada em via pública; Que, PERNETINHA e o condutor do Palio desceram do carro e enquadraram a vítima, tendo o interrogado num primeiro momento ficado dentro do Palio, enquanto o FOX era conduzido por um deles inclusive com a vítima no banco de trás; Que, porém, já no bairro Sideral, o interrogado tomou o volante do FOX, já que o condutor estava se amarrando na condução do FOX; Que, já no volante do FOX, abandonaram a vítima em uma das ruas do Sideral; Que, perguntado porque após o crime tendem a levar as vítimas? Respondeu que por questão de segurança, sempre abandonam suas vítimas em lugares ermos, com finalidade de dificultar que as vítimas sejam logo encontradas e dando chance de fuga para esconder as res furtivas; Que, nega que tenha ameaçado constantemente a vítima, até porque quem estava armado com revólver calibre trinta e oito era PERNETINHA, este inclusive levou o carro até o bairro do Bengui e o deixou ‘esfriando’ nas quadras no citado bairro e no dia seguinte PERNETINHA pegou o carro e o levou para BISTEQUINHA na Cidade Nova; (...)”. (doc. ID 9771244 – págs. 21/22).

A defesa não juntou qualquer elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória, apresentando
versões conflitantes na polícia e em juízo
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022